Tribunal: TJPA
Processo: 0812076-17.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812076-17.2023.8.14.0401

APELANTE: ALAN CRISTIAN BARROS PIMENTEL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO. ART. 157,
CAPU
T, DO CPB.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS

CONCISOS E CONVERGENTES PRESTADOS PELA VÍTIMA E TESTEMUNHAS, POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE EM FLAGRANTE, AINDA NA POSSE DA RES FURTIVA, BEM COMO PELA CONFISSÃO EM JUÍZO DO ORA APELANTE.

CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM
IN DUBIO PRO REO
E TAMPOUCO EM DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES, POIS DEVIDAMENTE COMPROVADAS AS AMEAÇAS VERBAIS PROFERIDAS CONTRA A VÍTIMA.

DOSIMETRIA E REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.
IMPROVIMENTO.

PENA JÁ COMINADA NO MÍNIMO LEGAL, ASSIM COMO JÁ RECONHECIDA A PRESENÇA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO
.

MUDANÇA DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA E CONVERSÃO DESTA EM RESTRITIVA DE DIREITOS. DECOTE DA CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO À VÍTIMA.
NÃO PROVIMENTO
.
JÁ DETERMINADO O REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA PELO MAGISTRADO, QUE NÃO CONDENOU O ORA APELANTE EM INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA PENA CORPORAL EM RESTRITIVA DE DIREITOS. CRIME COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA À VÍTIMA. ATENDIMENTO AO QUE DETERMINA O ART. 44, I, DO CP.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
trinta
dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ALAN CRISTIAN BARROS PIMENTEL
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
, do CPB.

Narrou a denúncia, ID 18897291, que no dia 18 de junho do ano de 2023, por volta das 10:30 horas, na residência localizada na Travessa do Chaco, 492, entre as avenidas Pedro Miranda e Antônio Everdosa, bairro da Pedreira, nesta cidade, a vítima, Ana Luísa Mourão Gregório, ao entrar em seu quarto se deparou com a presença do ora apelante que, mediante grave ameaça de causar-lhe mal, exercida por meio de palavras, subtraiu diversos pertences que estavam no imóvel, dentre eles joias, aparelho celular e dinheiro, se evadindo em seguida.

Após a saída do ora apelante de sua residência a vítima acionou a polícia e uma guarnição em seguida chegou ao local conseguindo efetuar a prisão do ora apelante ainda na posse da res furtiva; que o apelante, após tentar se evadir por telhado da vizinhança, acabou caindo e foi conduzido ao hospital de pronto socorro para atendimento e em seguida encaminhado à delegacia para os devidos procedimentos, sendo de pronto reconhecido pela vítima como autor do roubo em sua residência.

Na delegacia, o ora apelante confessou a autoria delitiva e informou já ter cometido outros crimes da mesma natureza, razão pela qual respondia por outros procedimentos processuais penais.

Restando comprovadas materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do ora apelante pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
, do CPB.

Em ID 18897293, recebida a denúncia.

Em ID 18897301, resposta à acusação.

Em ID 18897310, termo de audiência de instrução e julgamento, mídia em ID 18897311/317.

Em ID 18897324, alegações finais ministeriais.

Alegações finais do ora apelante, ID 18897326.

Em ID 18897329, sentença condenatória que, julgando procedente a denúncia condenou o ora apelante pela prática do crime de roubo simples, nos termos do art. 157,
caput
, do CPB, restando sua pena base cominada no mínimo legal, 04 anos de reclusão e 10 dias multa, patamar mantido na segunda fase, apesar do reconhecimento da atenuante da confissão, ante a aplicação da Súmula 231 do STJ, no que se tornou final e definitiva ante a ausência, na terceira fase, de causa de aumento ou diminuição de pena, a ser cumprida em regime inicial aberto, concedendo o direito de recorrer em liberdade.

Em sede de Apelação, razões acostadas em documento de ID 18897340, pleiteou o apelo, em síntese, pela reforma da sentença para que seja absolvido o ora apelante por alegada falta de provas, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
e, subsidiariamente, desclassificação da conduta para furto simples tentado, tendo como sustento à sua tese a alegação de que não houve qualquer ameaça por parte do apelante, com fixação da pena no mínimo legal, a ser cumprida em regime inicial aberto, e sua posterior conversão para pena restritiva de direitos, bem como o afastamento da multa indenizatória.

Em contrarrazões, ID 18897347, manifestou-se o Ministério Público pela improcedência do apelo e a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 19390655, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recurso de Apelação Penal, interposto
em
ALAN CRISTIAN BARROS PIMENTEL
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e, não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao mérito recursal.

Da Absolvição

Em primeiro tópico de seu apelo, requer o apelante que se promova sua absolvição, alegando para tanto ausência de provas acerca da prática do delito que a si fora imputado, não tendo o MP se desincumbido de apresentar prova apta a uma condenação, requerendo aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo.

Em que pese os argumentos trazidos pela defesa, restou configurado que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia, não havendo como se proceder à sua absolvição, pois os elementos de provas – Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, Auto de Entrega, depoimentos dos policiais militares que participaram da ação que culminou em sua captura ainda na posse da
res furtiva,
bem como pelo depoimento da vítima ( que por já constarem em mídia nos autos peço vênia para não reproduzir), demonstram que o réu, ora apelante, efetivamente participou da ação criminosa praticada contra a vítima
Ana Luísa Mourão Gregório, dela
subtraindo aparelho celular, dinheiro e

joias que estavam no interior de sua residência, tendo os policiais dado detalhes esclarecedores acerca da forma como se deu a prisão do apelante quando este tentava se evadir subindo no telhado da vizinhança, de onde caiu e precisou receber atendimento médico, além de confirmarem que em poder do apelante foram encontrados os pertences subtraídos da vítima, tendo ele, na delegacia, confessado a prática delituosa, como se denota dos depoimentos gravados em mídia nos autos.

A vítima, cujo depoimento também se encontra gravado em mídia colacionada aos autos, forneceu detalhes acerca da conduta do ora apelante, que foi por ela surpreendido quando estava no interior de seu quarto, recolhendo seus pertences, e ao perceber a chegada daquela passou a ameaçar, dizendo que contra ela desferiria golpe de faca caso fizesse algo, conseguindo empreender fuga em seguida, sendo posteriormente capturado pelos policiais militares que o conduziram à delegacia onde foi, de pronto, reconhecido pela vítima.

Ademais, tem-se que perante o Juízo o ora apelante, depoimento em mídia de ID 18897317, confessou a prática delitiva, apresentando somente versão diversa daquela relatada pela vítima em relação à forma como se deu a ameaça, afirmando, contudo, tê-la ameaçado com o fito de praticar o delito e o consumar, bem como para empreender fuga, não havendo, portanto, como se proceder à pretendida absolvição na medida em que a alegação de insuficiência probatória sustentada pela defesa do ora apelante se mostra isolada nos autos, mormente por ter este afirmado em Juízo que efetivamente praticou o delito, não havendo, portanto, como se promover sua absolvição.

Vejamos o entendimento jurisprudencial acerca da matéria:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DECOTE DAS MAJORANTES RELATIVAS AO CONCURSO DE AGENTES E À ARMA BRANCA. DESCABIMENTO.
PALAVRA FIRME DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA
. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Evidenciado que o delito fora perpetrado por dois agentes, que agiram em coautoria, a incidência da majorante respectiva é medida que se impõe. 2. Com a edição e entrada em vigor da Lei 13.964/19, a majorante relativa ao emprego de arma branca foi reincluída no ordenamento jurídico. 3. Comprovado que os agentes portavam arma branca (faca) durante a execução do delito, conforme declarações da vítima, não há que se falar em decote da causa especial de aumento de pena referente ao emprego de arma, eis que desnecessária a apreensão e perícia na arma para a incidência da referida majorante. 4. Recurso improvido. (TJ-MG - APR: 10024200356244001 Belo Horizonte, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 26/01/2022, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/01/2022)

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA
. Não há que se falar em absolvição, se os elementos de prova, como declarações da vítima e a confissão dos acusados, evidenciam a prática delituosa.

(...)

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA QUE SEJA RECONHECIDA ATENUANTE DE MENORIDADE AO APELANTE JAIME BARRETO

(2018.04855759-48, 198.553, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-11-30)

Saliento, ainda, que os policiais que participaram da prisão do apelante foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunha compromissada na forma da lei, tendo relatado com detalhes como chegaram ao apelante e o
que fora apreendido em seu poder, não havendo que se falar em absolvição, pois, c
omo cediço,
o depoimento prestado por policial é revestido de inconteste validade e credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não está elencado entre os impedidos ou suspeitos, não sendo dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL DEVIDAMENTE IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. (...) 3. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de

prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
". Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). (...) (STJ - AgRg no AREsp: 1934729 SP 2021/0234241-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Ressalto ainda que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, que foi réu confesso, não tendo a defesa apresentado nenhuma testemunha ou fato capaz de comprovar a suposta inocência do ora apelante, restando a tese de ausência de provas isolada e sem amparo nos autos, não havendo, portanto, que se cogitar em aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Da Desclassificação

Pretende a defesa que se promova a desqualificação do crime de roubo para o de furto simples tentado, sob a alegação de que não houve ameaça à vítima, bem como posse mansa e pacífica da
res
, não se configurando o crime de roubo.

Tenho que tal não procede na medida em que o crime de roubo se configurou pela ameaça proferida pelo ora apelante contra a vítima, como ele confessou em Juízo e se denota do depoimento prestado pela vítima que afirmou que o apelante por diversas vezes a intimidou com ameaças, fato por este ratificado em depoimento judicial, não havendo como ser dado provimento ao apelo.

Acerca da impossibilidade de desclassificação foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto colaciono a seguir,
in verbis:

“Durante o interrogatório, o apelante confessou a prática delitiva alegando que adentrou na residência da vítima onde subtraiu dinheiro, celular e joias; que não utilizava arma de fogo ou faca, mas ao ser flagrado pela vítima, que chamou o irmão, proferiu ameaças no sentido “não vem que tem outro aqui e ele vai atirar” (textuais); que conseguiu fugir da casa, mas caiu e quebrou o braço, tendo permanecido em uma residência abandonada até a chegada da polícia.

Quanto ao pleito de desclassificação para furto simples não merece prosperar, vez que as provas alhures listadas indicam que o apelante proferiu ameaças, restando configurado a grave ameaça contra a vítima.”

Tem-se que o depoimento da vítima em todas as fases processuais, e por outros meios corroborado também na fase judicial, aliado àqueles prestados pelas testemunhas em juízo, se mostra apto a comprovar a autoria e materialidade delitiva, tendo o magistrado devidamente reconhecido que o apelante concorreu para a infração penal de roubo consumado, pois, como cediço, à configuração do tipo não é necessário que o agente tenha a posse mansa e pacífica do bem subtraído, bastando ao caso que este saia da esfera de vigilância da vítima, como no caso dos autos, não havendo que se promover a pretendida desclassificação.

Da Revisão da Dosimetria, Reconhecimento da Atenuante, Mudança do Regime de Cumprimento da Pena e Substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos e Afastamento da multa indenizatória

Visa o apelo que se reduza a pena base ao mínimo legal, que se reconheça e aplique em benefício do ora apelante a atenuante da confissão, art. 65, III, “d”, do CPB, bem como que seja determinado o regime aberto para cumprimento de pena, se substitua a pena corporal por restritiva de direitos e se decote da condenação a multa indenizatória.

No que concerne ao pedido de redução da pena base ao mínimo legal, tem-se que este não procede na medida em que a pena base do ora apelante já restou cominada no mínimo ante a inocorrência de circunstância judicial desfavorável, sendo igualmente reconhecida a presença da atenuante da confissão, que não reduziu a pena em razão do comando da Súmula 231 do STJ, assim como já restou cominado o regime aberto para cumprimento da reprimenda.

Quanto ao pedido de substituição da pena corporal por restritivas de direitos, tem-se que este não procede, pois o art. 44, I, do CPB, impede que tal benefício seja aplicado aos crimes praticados com grave ameaça, como o dos autos.

Veja-se o dispositivo:

Art. 44.
As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

I
– aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o
crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

Assim, não há como ser dado provimento a este ponto do apelo e, de igual forma não há como ser dado provimento ao pedido de exclusão da condenação em indenização à vítima uma vez que esta sequer foi cominada,
não havendo qualquer reparo a ser feito também neste ponto da sentença, que se mostra escorreita, pois devidamente fundamentada, tendo alcançado pena proporcional à conduta praticada
pelo ora apelante.

Diante do exposto, e acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, conheço do apelo e lhe nego provimento mantendo a sentença penal condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 30/09/2024